Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-08.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021850-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), 29.141.968 FERNANDO SOARES DE MELO - CNPJ: 29.141.968/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO AGUILERA BRAGA - CPF: 004.561.531-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021850-08.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:
FERNANDO SOARES DE MELO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR E VEÍCULO. CONSULTAS EM SISTEMAS JUDICIAIS. RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE E ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão que deferiu pesquisas de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, mas indeferiu a utilização do sistema RENAJUD para tal finalidade e a expedição de ofícios a operadoras de telefonia, concessionárias de energia elétrica, aplicativos de mobilidade, plataformas de entrega e administradoras de pedágio eletrônico. A agravante sustenta que as medidas são necessárias para localização do devedor e do veículo objeto de garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da consulta via RENAJUD para localização do devedor e do veículo configura afronta à cooperação processual e à efetividade da prestação jurisdicional; e (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofícios a empresas privadas para obtenção de informações cadastrais sem demonstração do esgotamento das diligências já autorizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem não negou cooperação jurisdicional, pois deferiu pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, aptos à obtenção de informações cadastrais e patrimoniais da parte demandada.

O sistema RENAJUD possui finalidade primordial de integração entre o Poder Judiciário e os órgãos executivos de trânsito para consultas e restrições relativas a veículos automotores, não se destinando especificamente à ampla pesquisa de endereços ou localização cadastral de pessoas.

O magistrado detém discricionariedade para selecionar os meios processuais adequados à finalidade pretendida, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na limitação das pesquisas aos sistemas já deferidos.

A obtenção de informações cadastrais junto a empresas privadas constitui medida excepcional e demanda demonstração concreta de necessidade e adequação, em observância à proteção da intimidade e dos dados pessoais.

A agravante não comprovou o esgotamento das diligências já autorizadas nem demonstrou a imprescindibilidade das medidas adicionais requeridas.

A condição da agravante como instituição financeira de grande porte, dotada de mecanismos próprios de atualização cadastral e localização de clientes, recomenda cautela na utilização da estrutura jurisdicional para diligências amplas e genéricas perante empresas privadas.

A jurisprudência admite o indeferimento de diligências dirigidas a plataformas privadas quando ausente demonstração de necessidade concreta ou do prévio esgotamento dos meios ordinários de localização da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A autorização de pesquisas por SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD satisfaz o dever de cooperação processual quando apta à localização da parte demandada.

O sistema RENAJUD não se destina precipuamente à ampla pesquisa de endereços ou localização cadastral de pessoas.

A obtenção de dados cadastrais junto a empresas privadas exige demonstração concreta de necessidade, adequação e esgotamento prévio das diligências ordinárias.

É legítimo o indeferimento de diligências amplas e genéricas perante empresas privadas quando ausente comprovação de sua imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021850-08.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:
FERNANDO SOARES DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1001018-47.2023.8.11.0100, ajuizada em desfavor de
FERNANDO SOARES DE MELO
, que
deferiu consultas via SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD para localização de endereço da parte demandada, contudo indeferiu o pedido de busca via sistema RENAJUD, ao fundamento de que referido sistema se limita a restrições veiculares, bem como rejeitou a realização de consultas perante operadoras de telefonia, concessionárias de energia elétrica, aplicativos de mobilidade, operadoras de fast-food e administradoras de pedágio eletrônico, sob o fundamento de inexistência de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que, embora deferida a liminar de busca e apreensão, o bem objeto da garantia fiduciária e o agravado não foram localizados no endereço constante do contrato.

Afirma que requereu a realização de buscas por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, dentre eles SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, bem como a expedição de ofícios às operadoras de telefonia CLARO, TIM e VIVO.

Aduz que o Juízo de origem indeferiu parcialmente o pedido de pesquisas junto aos sistemas conveniados, além de rejeitar a expedição dos ofícios requeridos.

Argumenta que a decisão agravada afronta o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, bem como compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Defende que a negativa judicial impõe ônus excessivo ao credor fiduciário, sobretudo porque as informações pretendidas somente podem ser obtidas mediante autorização judicial.

Assevera que a utilização de sistemas como RENAJUD e a expedição de ofícios a empresas privadas vêm sendo admitidas pela jurisprudência pátria, especialmente em hipóteses nas quais frustradas as tentativas convencionais de localização do devedor.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, aduzindo existir probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano decorrente da impossibilidade de localização do veículo alienado fiduciariamente, circunstância que pode inviabilizar o prosseguimento útil da demanda originária.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a realização de consultas via RENAJUD, bem como a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, concessionárias de energia, empresas de mobilidade urbana, aplicativos de entrega e administradoras de pedágio eletrônico, visando à localização do agravado e do veículo objeto da lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão que, embora tenha deferido pesquisas de endereço por intermédio dos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, indeferiu a utilização do sistema RENAJUD e a expedição de ofícios a empresas privadas não conveniadas ao Poder Judiciário.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada não comporta reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia não versa sobre negativa absoluta de cooperação jurisdicional destinada à localização da parte demandada.

Ao contrário, verifica-se que o Juízo singular deferiu a utilização de importantes ferramentas de pesquisa cadastral e patrimonial disponibilizadas ao Poder Judiciário, notadamente os sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, determinando, inclusive, a intimação da parte autora para manifestação acerca dos resultados obtidos e para adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Nesse contexto, não se verifica afronta ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, tampouco comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto ao sistema RENAJUD, observa-se que o fundamento adotado pelo magistrado de origem não se mostra desarrazoado ou dissociado das funcionalidades ordinariamente atribuídas à ferramenta.

Com efeito, o sistema RENAJUD foi concebido como mecanismo de integração entre o Poder Judiciário e os órgãos executivos de trânsito, possuindo vocação primordial para consultas e restrições relacionadas a veículos automotores.

Assim, embora eventualmente possa fornecer informações correlatas ao cadastro veicular, não se revela sistema especificamente destinado à ampla pesquisa de endereços ou localização cadastral de pessoas, finalidade já contemplada pelos mecanismos anteriormente deferidos pelo Juízo de origem.

Nessa perspectiva, não se identifica ilegalidade ou abuso de poder na opção do magistrado por restringir a pesquisa aos sistemas que reputou mais adequados à finalidade pretendida.

Da mesma forma, não merece acolhimento a insurgência relativa à expedição de ofícios às operadoras de telefonia, concessionárias de energia elétrica, aplicativos de mobilidade, plataformas de comércio eletrônico e administradoras de pedágio eletrônico.

Isso porque a obtenção de informações cadastrais junto a empresas privadas constitui medida excepcional, cuja adoção exige demonstração concreta de necessidade e adequação, especialmente diante da proteção conferida à intimidade e aos dados pessoais.

No caso concreto, a agravante não demonstrou o esgotamento das diligências já autorizadas pelo Juízo de origem, tampouco evidenciou a imprescindibilidade das medidas pretendidas.

Não bastasse isso, trata-se de instituição financeira de grande porte, dotada de estrutura operacional própria e de mecanismos internos de atualização cadastral, cobrança e localização de clientes e devedores, circunstância que recomenda cautela na utilização da estrutura jurisdicional para a realização de diligências amplas e genéricas perante empresas privadas, sem prévia demonstração de necessidade concreta.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do indeferimento de diligências direcionadas a plataformas privadas quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade ou do prévio esgotamento dos meios ordinariamente disponíveis para localização da parte.

Assim, considerando que o Juízo singular já autorizou pesquisas por intermédio dos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, e inexistindo demonstração de insuficiência dessas medidas ou de efetiva necessidade das diligências adicionais postuladas, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026